Tribunal: TJMT
Processo: 1000116-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000116-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (REPRESENTANTE), LILIA PINHEIRO DOS REIS - CPF: 349.837.161-49 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL - CPF: 555.178.031-72 (REPRESENTANTE), RAYANNE DOS REIS MACIEL - CPF: 845.961.201-53 (REPRESENTANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), AGUIMAR CIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MISRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECYR DUTRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER POLETO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CIRIACO (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ESCORSIN (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON DO BAZAR (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE TOINZINHO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS MARAGAINO (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS SILVA MARAGNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANGÉLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO VERMELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PACIENTE GUNTHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PORTO (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIO LIMEIRA BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN PINHEIRO DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO PEIXOTO MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ NERES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BARREIRA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CARNEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL CECILIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TADEU MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MACIEL CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA NILVA GOMES MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), NECI MARTINS LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), NILO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 515.489.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON ANDRADE MACIEL - CPF: 000.873.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SINVAL ESPIRITO SANTOS MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), RAIANE DOS REIS MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO BARBUDO (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU PEREIRA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), RONE PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ZÉ PORTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000116-11.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: NILTON ANDRADE MACIEL, LILIA PINHEIRO DOS REIS, CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, RAYANNE DOS REIS MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DETERMINAÇÃO QUE CONSISTE EM MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido da parte para excluir da reintegração de posse área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conhece desse Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000116-11.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: NILTON ANDRADE MACIEL, LILIA PINHEIRO DOS REIS, CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, RAYANNE DOS REIS MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno de
decisum
que não conheceu do Agravo de Instrumento ante o seu não cabimento e também porque os agravantes são herdeiros e/ou sucessores dos requeridos na Ação possessória originária.

Depois de transcreverem a íntegra da monocrática, os agravantes alegam equívoco do relator uma vez que ao caso seriam aplicáveis os arts. 1015, II, e 487, incisos III, ‘c’, do CPC. Aduzem que a decisão atacada no AI “é muito clara ao homologar, ainda que indiretamente renúncia feita pela Agravada sobre áreas que sobrepostas à Reserva Indígena Krenheré”.

Insistem que o acolhimento do pedido da agravada de renúncia de parte do objeto se constitui em decisão parcial de mérito que autoriza a interposição do Agravo de Instrumento e que, ademais, tratou sobre tutela provisória.

Na sequência, discorrem longamente sobre a origem de cada uma de suas posses.

Em contraminuta a agravada diz que, ao contrário do que sustentam os agravantes, em relação a eles à determinação judicial não teve cunho decisório, tanto é que o juiz só mandou cumprir o acórdão (Id 36878497).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000116-11.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: NILTON ANDRADE MACIEL, LILIA PINHEIRO DOS REIS, CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL, RAYANNE DOS REIS MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como bem destacado na monocrática, é evidente que o juízo
a quo
apenas determinou o cumprimento do acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, interposto pela ora agravada.

Portanto, a decisão era irrecorrível e por isso cabia ao relator não conhecer do Recurso, nos termos dos arts. 932 e 203 do CPC.

Agora os agravantes insurgem-se contra o despacho que se limitou a cumprir o aresto (Id 29153491) que revigorou a liminar concedida na Ação Possessória.

No mais, foi acolhido o pedido da ora agravada para excluir da reintegração a parte que corresponderia à reserva indígena, sem nenhuma correlação com os ora agravantes e sem cunho decisório, o que também impõe o não conhecimento do Recurso.

Da mesma forma, não tem amparo jurídico a alegação de que a decisão originária reporta-se à tutela antecipatória, uma vez que só deu cumprimento ao acórdão, este sim resolveu a tutela provisória, visto que, como antes mencionado, deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse. Contudo, como já transitou em julgado, a matéria está preclusa.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020